Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CUSTAS E PREPARO RECOLHIDOS. CONSUMIDOR. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. LICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça trazida nas contrarrazões se o recorrente, intimado a comprovar a alegada insuficiência de recursos, efetua o recolhimento das custas e do preparo no prazo de 48 horas.
2. O art. 205, § 5o, I, do CC/02, aplicado na hipótese, prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
3. " O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial." (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)
4. A prescrição implica perecimento do direito do credor de deduzir a pretensão de cobrar em juízo , mas não extingue a obrigação natural e consequentemente não extingue a dívida, circunstância que permite ao credor promover cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor.
5. A ausência de uma ação da requerida qualificada juridicamente como ilícita per se afasta qualquer pretensão de compensação pelos danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).